Tribunal: TJDFT
Processo: 0737908-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737908-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCION ANTONIO WRUBEL AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado exequente, LAERCION ANTONIO WRUBEL, contra duas decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0705235-63.2022.8.07.0001, sendo que a primeira indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada, RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ME (Id 245994973, na origem), e a segunda indeferiu o pedido de intimação pessoal para que a empresa executada indique bens passíveis de penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC) – Id 248355829, na origem. Em suas razões recursais, o exequente agravante repete as razões expostas em agravo de instrumento interposto anteriormente (autos no 0737878-72.2025.8.07.0000). Aduz que o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia - Lei no 8.906/94, art. 17 -, motivo pelo qual deve ser deferido o redirecionamento das medidas constritivas em desfavor dos sócios. Acrescenta ser justo que a própria executada indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa e responsabilidade subsidiária, pessoal e ilimitada dos sócios. Ao final, requer o direcionamento liminar das medidas constritivas (CPC, art. 300, § 2o c/c art. 301) contra os sócios Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello, CPF n. 607.959.801-91, e Alexsander Martins da Silva, CPF n. 631.303.430-91 (CPC, art. 523, § 3o c/c art. 835, I, § 1o c/c art. 854) ou, em ordem subsidiária (CPC, art. 326), a intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 829, § 2o), sob pena de multa de até 20% (CPC, art. 774, V, e parágrafo único) e responsabilidade “subsidiária, pessoal e ilimitada” dos sócios (Lei n. 8.906/94, art. 17). Preparo regular - Id 75967269. É o relatório. Decido. Observa-se que o causídico agravante optou por interpor dois agravos de instrumento idênticos, tendo sido o primeiro (0737878-72.2025.8.07.0000) interposto às 16h38 do dia 05/09/2025, ao passo que o presente recurso foi interposto às 17h51 da mesma data. Em ambos os casos, porém, as razões recursais são idênticas e impugnam as mesmas decisões proferidas no processo de cumprimento de sentença originário – mesmo objeto e causa de pedir. Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro recurso, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Assim, viola o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de dois recursos pelo advogado em face das mesmas decisões. Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que a interposição do primeiro agravo de instrumento obsta, a partir de então (preclusão consumativa), a apresentação de novos recursos contra a mesma decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora